Tribunal: STF
Processo: Rcl 90617
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-02

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, proposta por Clínica de Especialidade Paranaguá Ltda. e outro, contra decisão do Juízo da 5a Vara do Trabalho de São Paulo/SP, no Processo 1002502-19.2015.5.02.0605, para garantir a observância da tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo 1.532.603/PR – Tema 1.389 da Repercussão Geral.

Os reclamantes relatam que:

A presente Reclamação tem origem na Reclamação Trabalhista nº 1002502-19.2015.5.02.0605, ajuizada perante a 05ª Vara do Trabalho de São Paulo /SP - Zona Leste, em que figurou como reclamante Ali Nakhlawi, e, no polo passivo, Clínica de Especialidade Paranaguá LTDA e Ali Hussein Ibrahin Taha. 
A sentença que reconheceu o vínculo empregatício transitou em julgado em 21/03/2024, não tendo sido interposto Recurso Extraordinário, conforme se extrai do histórico processual dos autos. O valor atribuído à causa foi de R$ 5.644.530,30.
Após o trânsito em julgado, iniciou-se a execução definitiva, a qual não se encontra exaurida, estando em curso até o presente momento.
[...] as executadas invocaram expressamente o Tema 1.389 nos autos, postulando o sobrestamento da execução. 
Nesse sentido, o juízo de primeiro grau, em afronta ao que dispõe o Tema 1389, deixou de determinar o sobrestamento do feito, mesmo diante da expressa determinação de paralisação do processo. 
A Reclamada suscitou a matéria por meio de exceção de pré-executividade, requerendo a suspensão processual, a qual foi indevidamente indeferida. 
Ato contínuo, ao buscar submeter a controvérsia à apreciação do Tribunal por meio de agravo de petição, o juízo também obstou o encaminhamento do recurso, impedindo o regular controle da decisão pela instância superior, o que configura violação ao direito de acesso à jurisdição e à ampla defesa.
[...]
Discute-se, exclusivamente, a prática e a manutenção de atos executivos atuais, com efeitos patrimoniais sucessivos, após a superveniência da ordem de suspensão nacional, enquanto pendente o julgamento definitivo do Tema 1.389, em contexto no qual a execução não se encontra exaurida. 
A pretensão deduzida, portanto, não alcança atos pretéritos já consumados, limitando-se a impedir a continuidade da atividade jurisdicional executiva futura, em estrita observância à autoridade das decisões desta Suprema Corte. (documento 1, pp. 3-5). 

Argumenta que:

Nesse contexto, a manutenção e intensificação de atos executivos em processo não exaurido, com a prática de constrições patrimoniais, repasses periódicos e liberações sucessivas de valores, frustra a finalidade própria da suspensão nacional, esvaziando-lhe a eficácia prática e comprometendo a autoridade das decisões desta Corte. 
[...]
 Ao permitir o prosseguimento da execução, com a prática de atos que produzem efeitos patrimoniais concretos e sucessivos, as autoridades reclamadas desconsideram a força vinculante da ordem nacional de suspensão, incorrendo em violação direta à autoridade desta Suprema Corte, circunstância que autoriza e impõe a atuação do STF por meio da presente Reclamação Constitucional. (documento 1, p. 5).

 Ao final, aponta os requisitos para o deferimento do pedido liminar e requer, no mérito:

e) a determinação para que as autoridades reclamadas se abstenham de praticar novos atos executivos, tornando sem efeito, no que incompatível com a ordem nacional de suspensão, a decisão que determinou o prosseguimento da execução (documento 1, p. 16).

É o relatório. Decido. 

Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada; por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF).

 A reclamação é procedente, pois a autoridade reclamada descumpriu a decisão vinculante proferida pelo Ministro Gilmar Mendes,  no Recurso Extraordinário com Agravo 1.532.603/PR – Tema 1.389 da Repercussão Geral.

Na peça inicial, a reclamante aponta violação da decisão do Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 1.389 RG/PR, que determinou a suspensão nacional de todos os processos que discutem a existência de fraude  no contrato civil/comercial de prestação de serviços; e a licitude da contratação de pessoa jurídica ou trabalhador autônomo para essa finalidade.

É o teor da delimitação da controvérsia do Tema 1.389 RG/PR:

Competência e ônus da prova nos processos que discutem a existência de fraude no contrato civil/comercial de prestação de serviços; e a licitude da contratação de pessoa jurídica ou trabalhador autônomo para essa finalidade.

Com base nesse parâmetro, analiso o caso concreto.

O pedido de suspensão foi indeferido pelo Juízo da 5a Vara do Trabalho de São Paulo, nos seguintes termos: 

[...]
#id:db84f4c: nada a deferir, considerando que a responsabilidade da executada já foi determinada de forma definitiva na fase de conhecimento, de forma que eventual desconstituição da coisa julgada, se o caso, deverá ser pleiteada por meio de ação rescisória após o julgamento definitivo pelo STF (art. 525, § 15, do CPC) (documento 33).

Discutia-se, na ação de origem, se era empregatícia a relação entre uma empresa de serviços médicos e um médico, que lhe prestou serviços por intermédio de contrato de prestação de serviços, conforme consta da sentença (documento 10, p. 6). 

No Tema 1.389 RG/PR, o Supremo Tribunal Federal determinou a suspensão dos processos nos quais há contratação de autônomo ou mediante pessoa jurídica, e se discute a existência de fraude no contrato civil de prestação de serviços. Portanto, refere-se a contratos escritos ou minimamente formalizados, com a emissão de notas fiscais, por exemplo. 

Nesse passo, a considerar a natureza do ajuste entre as partes, observo que o juízo de origem negou-se ao cumprimento da ordem de suspensão, a incorrer em evidente desrespeito à decisão paradigma.

Mesmo que a questão relativa ao vínculo empregatício já tenha transitado em julgado, ainda assim é caso de suspensão da ação de origem, com fundamento na ordem exarada pelo Ministro Gilmar Mendes no Recurso Extraordinário com Agravo 1.532.603/PR – Tema 1.389 da Repercussão Geral.

Recordo que, na Rcl 75.478/RS, o Ministro Gilmar Mendes entendeu aplicável a suspensão inclusive às ações rescisórias fundadas em matérias abrangidas pelo Tema 1.389 da RG:
 
Não se aplica a Súmula 734 do STF (Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal), tendo em vista que o ato reclamado é o acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região em sede de ação rescisória.
[...]
Extrai-se dos autos que a parte reclamante propôs ação rescisória em face de sentença proferida pela 29ª Vara do Trabalho de Porto Alegre no processo 0021314-15.2019.5.04.0029, a qual foi mantida pela 4ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, em acórdão ementado nos seguintes termos:
[...]
A referida decisão transitou em julgado em 27/04/2023 (eDOC. 3, ID: 22dbcd0f - p. 361).
[...]
Como visto, a medida se deu para impedir a multiplicação de decisões divergentes sobre a matéria, privilegiando o princípio da segurança jurídica.
No caso dos autos, verifica-se que a controvérsia se refere à existência de fraude na contratação civil para prestação de serviços, visando ao consequente reconhecimento de vínculo empregatício, matéria abrangida pelo Tema 1.389.
Ante o exposto, julgo parcialmente procedente a reclamação para determinar a suspensão do Processo n. 0024564-70.2024.5.04.00002 até julgamento do mérito do Tema 1.389 da repercussão geral (grifei).
 
Na mesma matéria, na Rcl 77.673/SP, o Ministro Gilmar Mendes assim fundamentou a procedência da ação:
 
A parte reclamante alega desrespeito à autoridade das decisões proferidas pelo STF no julgamento da ADPF 324, da ADC 48, das ADIs 3961 e 5625, bem como do RE-RG 958.252 (tema 725 da repercussão geral).
Afirma que se trata de coisa julgada inconstitucional, motivo pelo qual o título executivo é inexigível, nos termos do Tema 360 da repercussão geral.
Por fim, requer a concessão de liminar para suspender o trâmite da execução da reclamatória trabalhista nº 1001531- 05.2023.5.02.0718, e, ao final, a cassação do acórdão reclamado.
É o relatório.
[...]
Cumpre registrar que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE-RG 1.532.603, de minha relatoria (Tema 1.389), reconheceu a repercussão geral das seguintes questões: 1) competência da Justiça do Trabalho para julgar as causas em que se discute a fraude no contrato civil de prestação de serviços; 2) licitude da contratação de trabalhador autônomo ou pessoa jurídica para a prestação de serviços, à luz do entendimento firmado pelo STF no julgamento da ADPF 324, que reconheceu a validade constitucional de diferentes formas de divisão do trabalho e a liberdade de organização produtiva dos cidadãos; e 3) ônus da prova relacionado à alegação de fraude na contratação civil, averiguando se essa responsabilidade recai sobre o autor da reclamação trabalhista ou sobre a empresa contratante.
Na sequência, determinei a suspensão nacional da tramitação de todos os processos que tratem das questões mencionadas no Tema 1.389 da repercussão geral, até julgamento definitivo do recurso extraordinário, com fundamento no art. 1.035, § 5º, do CPC.
A medida se deu para impedir a multiplicação de decisões divergentes sobre a matéria, privilegiando o princípio da segurança jurídica.
No caso dos autos, verifica-se que a controvérsia se refere à existência de fraude na contratação civil, visando ao consequente reconhecimento de vínculo empregatício, matéria abrangida pelo Tema 1.389.
Nesses termos, o processo de origem deve ficar suspenso até julgamento final do ARE-RG 1.532.603 (Tema 1.389).
Ante o exposto, julgo parcialmente procedente a reclamação para determinar a suspensão do Processo nº 11001531-05.2023.5.02.0718 até julgamento do mérito do Tema 1.389 da repercussão geral. 
Publique-se (grifei).

Portanto, no entendimento do Ministro Gilmar Mendes, Relator do ARE 1.532.603, Tema 1.389 de RG, a ordem de suspensão proferida atinge também processos com decisão transitada em julgado.

Nesse contexto, entendo que é o caso de prestigiar a interpretação autêntica de Sua Excelência, prolator da decisão paradigma.
 
Apliquei a mesma linha de raciocínio no julgamento das reclamações constitucionais que tratam do Tema 1.232 de RG, da relatoria do Ministro Dias Toffoli, sobre a inclusão de empresas em execuções trabalhistas, sob o fundamento da existência de grupo econômico, enquanto ainda estava vigente a ordem de suspensão correlata. Sua Excelência também conferiu a esse precedente vinculante extensão para alcançar processos com decisão transitada em julgado.
 
Tal interpretação tem sido majoritária na Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal:
 

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. RE 1.387.795/MG. TEMA 1.232 DA REPERCUSSÃO GERAL. DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO DOS PROCESSOS. DESRESPEITO À DECISÃO. AGRAVO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou seguimento à reclamação, por entender que a matéria referente à responsabilidade de empresa do grupo econômico teria transitado em julgado. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar se houve ofensa à autoridade da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.232 da Repercussão Geral (RE 1.387.795), a qual determinou a suspensão do processamento de demandas envolvendo a inclusão de empresa integrante de grupo econômico que não participou do processo de conhecimento na fase de execução trabalhista. III. Razões de decidir 3. A decisão do Supremo Tribunal Federal no Tema 1.232, ao determinar a suspensão do processamento de execuções trabalhistas similares, possui efeito vinculante e erga omnes, abrangendo casos em que empresas de grupo econômico são incluídas na execução, sem participação na fase de conhecimento, o que implica a necessidade de sobrestamento até a decisão final do mérito. 4. A autoridade reclamada, ao prosseguir com a execução, contrariou a determinação de suspensão nacional, desrespeitando a decisão do Supremo Tribunal Federal e violando o princípio da segurança jurídica, que visa evitar decisões contraditórias sobre a mesma matéria. 5. O fato de a decisão que incluiu a agravante na execução ter transitado em julgado ou garantido o contraditório, a princípio, não afasta a determinação de suspensão, que possui efeito erga omnes. IV. Dispositivo e tese 6. Agravo regimental provido. Reclamação julgada procedente para cassar a decisão reclamada e determinar a suspensão do processo de origem até o julgamento final do Tema 1.232 da Repercussão Geral. _________ Dispositivo relevante citado: CPC/2015, art. 1.035, § 5º. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1.387.795/MG, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 13/9/2022; Rcl 70.337/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Rel. p/acórdão Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 6/9/2024; Rcl 62.450 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 6/3/2024; STF, Rcl 63.896 AgR/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 13/3/2024; STF, Rcl 70.531/SP, Rel. Min. Flávio Dino, DJe 13/8/2024; Rcl 70.169/PE, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 13/8/2024 (Rcl 74.498 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Rel. p/ acórdão Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 30/4/2025 – grifei).
 
No julgamento da Rcl 74.498 AgR/SP apresentei voto divergente no seguinte sentido:
 

O fato de a decisão que incluiu a reclamante na execução ter transitado em julgado, a princípio, não afasta a determinação de suspensão, que possui efeito erga omnes, conforme assentou o Supremo Tribunal Federal, em acórdão da relatoria do Ministro Dias Toffoli: [...]

No mesmo sentido: Rcl 73.427 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia,   Rel. p/ acórdão Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 7/2/2025; e Rcl 72.783 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Rel. p/ acórdão Min. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 13/2/2025.
 
O mesmo entendimento também é majoritário na Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal:
 
AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECLAMAÇÃO. PROCESSO CIVIL. TEMA Nº 1.232 DA REPERCUSSÃO GERAL. ATOS EXECUTIVOS PENDENTES CONTRA EMPRESA INCLUÍDA NA FASE EXECUTÓRIA POR FORMAR GRUPO ECONÔMICO COM A EMPRESA DEVEDORA. ORDEM DE SUSPENSÃO NACIONAL DE PROCESSOS. APLICAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. 1. A ordem de sobrestamento nacional de processos que versem sobre a questão em debate no Tema nº 1.232 da Repercussão Geral tem o condão de sobrestar as execuções em curso contra empresa que não tenha participado do processo de conhecimento e cuja inclusão no polo passivo, na fase de execução, se funde tão somente na alegação de integrar grupo econômico, a fim de se preservar a segurança jurídica, a qual é compatível com a função do Poder Judiciário e a cultura de precedentes vinculantes. 2. Não estando exaurida a execução; ou seja, estando pendentes atos executivos contra empresa que não tenha participado da fase de conhecimento, há processo alcançado pela ordem de suspensão nacional exarada no Tema nº 1.232 da Repercussão Geral, garantindo-se, assim, a segurança jurídica e a solução uniforme para os processos sobre temática idêntica. 3. Agravo regimental provido e reclamação julgada procedente para, cassando-se a decisão reclamada, determinar o sobrestamento da execução no órgão em que tramita até o julgamento do mérito do RE nº 1.387.795 (Tema nº 1.232 da RG). (Rcl 62.645 ED-AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Rel. p/ acórdão Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 17/3/2025 – grifei).

Portanto, na minha compreensão, a determinação de suspensão do Ministro Gilmar Mendes, proferida no Tema 1.389 de RG, abrange também as execuções trabalhistas fundadas em títulos executivos transitados em julgado, na linha do que prevaleceu a respeito da decisão do Ministro Dias Toffoli, no Tema 1.232 de RG. É o que ambos os Relatores especificaram em suas respectivas decisões.

Nesse passo, observo que o juízo de origem negou-se ao cumprimento da ordem de suspensão, com fundamento na preclusão da matéria relativa ao reconhecimento do vínculo empregatício, a incorrer em evidente desrespeito à decisão paradigma.

Ante o exposto, com fundamento no art. 992 do CPC e no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente o pedido para cassar a decisão reclamada e determinar a suspensão do Processo 1002502-19.2015.5.02.0605, até o julgamento final do Tema 1.389 da Repercussão Geral.

Atribua-se a esta decisão força de mandado/ofício.

Comunique-se, com urgência, transmitindo-se cópia desta decisão à 5a Vara do Trabalho de São Paulo/SP.

Publique-se.

Brasília, 2 de março de 2026.

Ministro Cristiano Zanin
Relator